Tribunal: STF
Processo: AI 764356
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE 
   AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXTEMPORANEIDADE - PRODUÇÃO 
   TARDIA DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ALEGADA TEMPESTIVIDADE 
   RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR, NO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL, DE TAL PEÇA DOCUMENTAL, DESDE QUE JÁ EXISTENTE 
   À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO 
   IMPROVIDO.

- Os prazos recursais são peremptórios e 
   preclusivos (RT 473/200 - RT 504/217 - RT 611/155 - RT 698/209 - 
   RF 251/244). Com o decurso, "in albis", do prazo legal, 
   extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a 
   faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o 
   recurso pertinente.

- A tempestividade - que se qualifica como 
   pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal - 
   constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de 
   conhecimento "ex officio" pelos juízes e Tribunais. A 
   inobservância desse requisito de ordem temporal, pela parte 
   recorrente, provoca, como necessário efeito de caráter processual,
   a incognoscibilidade do recurso interposto.